Tribunal: TCU
Processo: 039.973/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 384004, firmado com o/a EXTINTA SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 384004, função null, que teve como objeto ATENDER ESCOLAS DA ZONA RURAL COM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA. (no da TCE no sistema: 3079/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2391/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene (extinta), vinculada ao Ministério da Integração Nacional (extinto), atual Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Maria Luzia Alves Jesuíno, Antenor Manoel Naspolini, Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho e Marilce Stênia Ribeiro Macedo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 384004 (peça 3), firmado entre a extinta Sudene e a Secretaria de Educação Básica do Ceará, e que tinha por objeto "atender escolas da zona rural com sistema de abastecimento d'água". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos à peça 62, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c arts. 1o, da Lei 9.873/1999, e 169, inciso III, do RI/TCU (peças 62 a 64); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos no art. 11 da Resolução TCU no 344/2022 e no art. 1o da Lei 9.873/1999 (peça 65); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, por intermédio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (Rel. Min. Benjamin Zymler), firmou-se entendimento de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução; Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado de 3/6/2005, data em que a prestação de contas foi apresentada (peça 6), nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022; Considerando que, entre a data da emissão do Parecer Técnico 24/5 (peça 7), em 20/6/2005, e a emissão do Parecer Financeiro (peça 13), em 16/11/2009, ambos da Coordenação de Gestão de Convênios do Ministério da Integração Nacional (extinto), atual Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ocorreu lapso temporal superior a três anos; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 039.973/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antenor Manoel Naspolini (XXX.908.599-XX); Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho (XXX.759.523-XX); Maria Luzia Alves Jesuino (XXX.880.423-XX); Marilce Stenia Ribeiro Macedo (XXX.703.143-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Educação Básica do Estado do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para ciência.